Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA LEI No 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). EXTINÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INCABÍVEL. REQUISITOS PRESENTES. REDUÇÃO DO PRAZO DA MEDIDA PROTETIVA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, estar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
2. Não obstante os argumentos do impetrante de que o caso dos autos não seria abarcado pelas disposições da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), observo que esta questão demandaria vasta análise probatória, incompatível com o manejo do habeas corpus, no qual se exige que a ilegalidade do direito de locomoção seja demonstrada de plano, de acordo com os elementos colacionados ao caderno processual.
3. o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a temática sobre a validade das medidas protetivas, após o encerramento da apuração criminal, decidiu que as medidas protetivas seriam procedimentos cautelares autônomos, independente da existência de inquérito ou de vinculação a uma ação penal, razão pela qual, mesmo diante do arquivamento do inquérito policial, é possível o deferimento de medidas protetivas.
4. Em casos nos quais se identifica certa animosidade entre as partes, mesmo após o fim do relacionamento, é cabível, por cautela, a manutenção das medidas protetivas, a fim de se evitar a escalada da litigiosidade que pode desemborcar em efetivos atos de violência
5. Verificado que o impetrante não demonstrou de que maneira a proibição de manter contato com a ofendida e a proibição de se aproximar dela causariam danos ao direito de ir e vir do paciente a ponto de lhe trazer algum prejuízo, incabível a concessão do habeas corpus para retirar as medidas protetivas, sobretudo diante da real necessidade de proteção à vítima devidamente comprovada nos autos.
6. Verificada que a extensão da medida protetiva não é proporcional à gravidade da conduta imputada ao agente e às circunstâncias do caso em concreto, cabível a redução do prazo da medida protetiva, a fim de readequá-la a realidade dos autos.
7. Ordem concedida parcialmente.